Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724987-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 1.2. Não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão atacada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos e reproduzindo os argumentos constantes do agravo de instrumento já apreciados, o recurso não merece ser conhecido. Preliminar acolhida. 2. A execução provisória tem por pressuposto a existência de título executivo judicial precário, ou seja, aquele que eventualmente pode ter a sua nulidade declarada ou ser modificado a partir do provimento de recurso não dotado de efeito suspensivo ou não recebido com essa repercussão. 2.1. A deflagração do cumprimento provisório de sentença desprovida de efeito suspensivo pressupõe a ciência a respeito das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, em especial a responsabilidade objetiva em caso de reversão da decisão a partir do provimento do recurso manejado. 2.2. O cumprimento provisório de sentença não se destina, necessariamente, à expropriação de bens, mas, primordialmente, ao adiantamento dos atos executórios. 2.3. Havendo pleito de penhora, poderá ser exigido do exequente a prestação de caução (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil), criando-se, assim, garantia para que eventual ressarcimento ocorra, ou, no caso de execução de astreintes, o levantamento do valor somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, consoante o disposto no artigo 537, § 3o, do CPC. 2.4. Sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, em caso de eventual pedido de expropriação de bens, a caução poderá ser dispensada. 3. A par de se verificar ausência da probabilidade do direito da agravante, não se identifica conduta dolosa, ou intuito de causar prejuízo à parte adversa, razão pela qual não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a possibilidade de enquadramento da conduta descrita dentre aquelas que autorizam a fixação de multa por litigância de má-fé. 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5°, 6°, 297, 497, 515, 520, incisos I, II, III e IV, 525, § 1°, inciso III, e 927, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a execução provisória, pois os valores em debate não podem ser bloqueados antes de uma decisão definitiva, ainda mais a vultuosa quantia pretendida. Defende a necessidade de prestação de caução idônea e suficiente; b) artigos 461, §§ 4° e 6°, e 537, § 1°, ambos do CPC, 412 e 413, ambos do Código Civil, afirmando que é indevida a aplicação de astreintes, haja vista o cumprimento comprovado da obrigação. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da quantia fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destaca, ainda, que é possível a revisão da multa a qualquer tempo, não havendo formação de coisa julgada material. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5°, 6°, 297, 461, §§ 4° e 6°, 497, 515, 520, incisos I, II, III e IV, 525, § 1°, inciso III, 537, § 1°, e 927, todos do Código de Processo Civil, 412 e 413, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Com relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do patrono Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021